Tribunal: STF
Processo: ARE 1474694
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. ACOLHIMENTO PARCIAL, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, APENAS PARA EXCLUSÃO DA MULTA.

    I. Caso em exame

     1.Trata-se de embargos de declaração interposto em face de acórdão unânime desta Segunda Turma, em que a parte embargante questiona a aplicação da multa com base no art. 1021, §4º, do CPC e pede, ainda, esclarecimento de omissão acerca da possibilidade de oferecimento de ANPP. 

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os vícios no acórdão embargado, a fim de que seja aclarado, e quais as consequências modificativas no julgado. 

    III. Razões de decidir

    3. É caso do acolhimento parcial dos embargos de declaração, sem efeitos modificativos. 

    4. No caso concreto, e conforme assentado de forma unânime no acórdão embargado, a decisão está devidamente fundamentada. Contudo, quanto à multa aplicada em razão da negativa unânime do agravo interno, verifico que ainda não há definição colegiada neste Tribunal acerca de sua incidência no âmbito penal. Assim, a fim de preservar a segurança jurídica e enquanto não houver deliberação do órgão colegiado sobre o tema, afasto a penalidade imposta, ressalvando meu entendimento pessoal quanto à possibilidade de sua aplicação quando configurado o abuso do direito de recorrer.

    5. Com relação ao ANPP, nenhuma omissão a ser sanada, visto que foi aberta vista à PGR, a qual, novamente, negou fundamentadamente a proposta, sem sintonia com o entendimento da Corte. Conforme já decidi em outros casos, esta Corte tem entendimento no sentido de que não cabe ao Judiciário impor ao Ministério Público acordo no âmbito penal. Confira-se, a esse respeito, excerto de voto do Ministro Edson Fachin no AgR no MS 65.693, da Segunda Turma.

    6. Ausência de outras omissões a serem sanadas. Busca de mera revisão do julgado unânime.

    IV. Dispositivo

    7. Embargos acolhidos parcialmente, sem efeitos modificativos, tão somente para afastar a incidência da multa.